Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-14.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006403-14.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA - CPF: 023.463.581-93 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 850.007.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON BASTO DE SOUZA - CPF: 064.789.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 808.990.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – EXASPERAÇÃO REDUZIDA – PROPORCIONALIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CONDENAÇÕES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A quantidade de droga apreendida (302,92g de maconha) justifica a exasperação da pena-base, porém em patamar proporcional à natureza e potencial lesivo da substância, sendo razoável a redução do aumento de um ano para dez meses.

2.

Não configura
bis in idem
a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da agravante da reincidência quando fundamentados em condenações distintas.

3.

A confissão parcial que admite a posse e aquisição da droga, ainda que alegando destinação para consumo próprio, contribui para a elucidação dos fatos e enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

4.

Tratando-se de reincidência não específica, é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

5.

Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu reincidente e com evidências de dedicação a atividades criminosas.

6.

O regime inicial fechado mostra-se adequado para réu reincidente condenado por tráfico de drogas, com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Segundo a denúncia, em 30 de outubro de 2021, por volta das 06h20min, em residência particular localizada na Rua Benedito Francisco da Silva, no 919, Bairro Jardim Santa Fé, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante guardava/preparava/mantinha em depósito/fornecia/vendia drogas para fins de traficância, sendo encontrado um total de 302,92g (trezentos e dois gramas e noventa e dois centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ação policial que culminou na prisão em flagrante do apelante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo no 1005375-11.2021.8.11.0013, relacionado a investigações sobre tráfico de drogas envolvendo a facção Comando Vermelho.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: a) a readequação da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes e reduzindo a exasperação pela quantidade de droga; b) o reconhecimento de bis in idem entre a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência; c) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e) a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (ID 284373379)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID 289251861)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli (ID 298688358), opinou pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA CENSURA BASILAR - IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA 302g [TREZENTOS E DOIS GRAMAS] DE MACONHA - MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA ESCORREITA PELO JUÍZO DE BASE - 2. SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM A UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES E RECONHECER A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - 3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA APENAS PARA USO PRÓPRIO - O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE, NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL, EXIGE O RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA PELO ACUSADO, NÃO SENDO APTA PARA ATENUAR A PENA A MERA ADMISSÃO DA PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO - 4. PRETENSA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - APELANTE REINCIDENTE - 5. REQUESTADA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO RESGATE DA REPRIMENDA - INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE PERMITEM A DEMARCAÇÃO DE SISTEMA MAIS GRAVOSO - 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 7. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - SANÇÃO SUPERIOR A 04 [QUATRO] ANOS DE RECLUSÃO - REINCIDÊNCIA RECONHECIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não questiona a materialidade e a autoria delitivas, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento. Passo, portanto, à análise das teses defensivas.

1. DA DOSIMETRIA DA PENA

1.1. Da pena-base

O apelante sustenta que a pena-base foi fixada em patamar desproporcional, argumentando que o aumento em razão da quantidade de droga (302,92g de maconha) mostra-se excessivo e que a valoração negativa dos antecedentes configura bis in idem em relação à agravante da reincidência.

“
Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA
, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria da reprimenda imposta ao acusado.

A pena do crime de furto qualificado, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código penal, verifico que: a
culpabilidade
foi normal à espécie, posto que ínsita e própria do tipo penal, devendo tal circunstância ser avaliada como neutra, já que será melhor analisada no art. 42 da Lei 11.343; o réu possui registros de
antecedentes

criminais – 0005960-85.2018.8.11.0013 -
, pelo que foi apurado, portanto, avalia-se esta circunstância como desfavorável; quanto à
conduta

social
do acusado no seio da comunidade em que reside, também não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente e, assim, avalio-as de forma neutra; não há elementos para se aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis
motivos
para a prática do crime em comento são ínsitos à espécie, sendo esta circunstância tomada como neutra; as
circunstâncias
dos crimes são normais ao tipo; as
consequências
do delito são normais à espécie; e, por fim, quanto ao
comportamento

da vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Ademais, com fulcro no art. 42, da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade exacerbada de entorpecente encontrada em posse do réu – 302g de maconha – fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ainda, considerando a presença de circunstância desfavorável, elevo a pena em 1/8, fixando-a:

Art. 33,
caput
:
06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa;

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não constam atenuantes a serem reconhecidas, todavia, o réu possui condenação transitada em julgado -
PEP2000088-21.2019.8.11.0013
-, motivo pelo qual reconheço a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em:

Art. 33,
caput
:
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa;

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causas a serem aplicadas, conforme fundamentação supra.

Assim, fixa-se a pena definitiva em:

Art. 33,
caput
:
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa;

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência
, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O réu não ficou preso em decorrência destes autos.

Deste modo, diante a reincidência apontada, fixa-se o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Com relação à substituição da pena pela suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), ou a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP), ambos encontram óbice na pena imposta, bem como na reincidência do réu. Desta forma, não há que se falar em tais aplicações.

DISPOSIÇÕES COMUNS

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em
1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
- CP, art. 60,
caput
e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

CONDENO
o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal.”
(id. 273225372)

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a quantidade de droga apreendida (302,92g de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Em seguida, elevou a pena em 1/8 em razão dos maus antecedentes (processo no 0005960-85.2018.8.11.0013), resultando em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 dias-multa.

1. DA DOSIMETRIA DA PENA

1.1. Da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a quantidade de droga apreendida (302,92g de maconha), com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Em seguida, elevou a pena em 1/8 em razão dos maus antecedentes (processo no 0005960-85.2018.8.11.0013), resultando em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 dias-multa.

Quanto à
quantidade de droga
, o art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, embora a apreensão de 302,92g de maconha justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, entendo que o aumento de 01 (um) ano mostra-se desproporcional, considerando que se trata de maconha, droga de menor potencial lesivo em comparação com outras substâncias como cocaína e crack.

Assim, acolho parcialmente a tese defensiva para reduzir o
quantum
de aumento fixado em razão da quantidade de drogas apreendidas, de um ano para 10 (dez) meses, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em relação aos antecedentes, verifica-se que a magistrada considerou a condenação transitada em julgado nos autos no 0005960-85.2018.8.11.0013, enquanto a agravante da reincidência foi reconhecida com base em condenação diversa, referente ao PEP no 2000088-21.2019.8.11.0013 (autos no 0001702-76.2011.8.11.0013).

Não há, portanto,
bis in idem
, pois foram utilizadas condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Mantenho, portanto, o aumento de 1/8 em razão dos maus antecedentes, resultando na pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 dias-multa.

1.2. Da agravante da reincidência e da confissão

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu a agravante da reincidência com base no PEP no 2000088-21.2019.8.11.0013, elevando a pena intermediária.

Como já exposto, não há
bis in idem
na valoração dos antecedentes e no reconhecimento da reincidência, pois foram consideradas condenações distintas.

Quanto à confissão, o apelante alega que confessou ter adquirido o entorpecente, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Em seu interrogatório, o apelante afirmou:
"eu fumo né, sou usuário; essa quantidade é porque eu trabalho no mato, ai compro bastante para não ficar atrapalhando meu serviço; to preso por conta de maconha"
. Embora tenha alegado que a droga era para consumo próprio, o réu admitiu a posse e a aquisição da substância entorpecente, o que configura uma das condutas descritas no tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 ("adquirir").

Nesse sentido, entendo que a confissão, ainda que parcial, contribuiu para a elucidação dos fatos e deve ser valorada como atenuante, em observância ao princípio da individualização da pena.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento jurisprudencial. Considerando que se trata de reincidência não específica, a compensação deve ser integral.

Mantenho, portanto, a pena intermediária em resultando na pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 dias-multa.

1.3. Da causa de diminuição do tráfico privilegiado

O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

O dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em análise, o apelante é reincidente, conforme condenação transitada em julgado nos autos do PEP no 2000088-21.2019.8.11.0013, o que, por si só, já impede a aplicação do benefício.

Além disso, conforme destacado pelo Ministério Público em contrarrazões, o apelante responde a outras ações penais na comarca e atualmente encontra-se preso preventivamente pela prática de tráfico de drogas (autos no 1002380-20.2024.8.11.0013), evidenciando sua dedicação a atividades criminosas.

Portanto, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A pena definitiva fica estabelecida, portanto, em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, o apelante pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

A magistrada fixou o regime inicial fechado com fundamento na reincidência do apelante.

O art. 33, § 2o, "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

No caso em análise, o apelante é reincidente e foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, circunstâncias que justificam a fixação do regime inicial fechado.

Ademais, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais (quantidade de droga e antecedentes), o que também autoriza a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e §3o, do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em fixação do regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o
quantum
de aumento fixado em razão da quantidade de drogas apreendidas, de um ano para 10 (dez) meses, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva para
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e §3o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025